Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O tipo penal de roubo exige o emprego de violência ou grave ameaça, as quais podem ser realizadas sem o uso de armas, tanto o é que o legislador apenou de forma mais grave este delito quando há o emprego de arma branca (artigo 157, §2o, VII, Código Penal) ou arma de fogo (art. 157, §2o, I, Código Penal). Logo, o uso de armas não é ínsito ao tipo em comento.
2. O emprego de faca na prática do crime de roubo o torna mais grave, podendo ser usado como fundamento para a análise negativa das circunstâncias do crime, mesmo quando praticado antes da alteração legislativa que previu o uso de arma branca como majorante do delito.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça, em se tratando de roubo praticado contra três vítimas, aplica-se o concurso formal próprio de crimes, a ensejar o aumento da pena, se idênticas, em 1/5.
4. Recursos desprovidos.